Tribunal: TJMT
Processo: 1035114-81.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035114-81.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), CUIABA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 18.103.584/0001-96 (EMBARGADO), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se unicamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acordão que negou provimento à apelação interposta pela embargante (Id. 147401192).

A embargante repetindo os mesmos fundamentos da apelação defende que a permissão para o ajuizamento da demanda executiva decorre de lei especial, notadamente do artigo 27 do Decreto Lei n. 73/66 e art. 5o do Decreto n. 61.589/67.

Isso porque, segundo a embargante, uma vez comprovado o contrato de seguro, a determinação do prêmio e seu inadimplemento, há grande probabilidade quanto à efetiva existência do crédito da seguradora.

Diz que a doutrina indica com tranquilidade que o único requisito formal comum dos títulos executivos em nosso ordenamento jurídico é que assumam forma escrita.

Sustenta que não há que se exigir a assinatura de duas testemunhas, porquanto trata-se de típico requisito de instrumento de transação, não aplicável ao contrato de seguro.

Pugna para que seja declarada a exigibilidade do título ora executado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A mera leitura das razões expostas pelo embargante deixa nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando preenchido algum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A contradição que dá ensejo aos Embargos de Declaração é aquela que gera incongruência no dispositivo do acórdão por trazer proposições inconciliáveis entre si. Ou seja, é intrínseca ao próprio julgado. Não ocorre entre suas partes integrantes (ementa, relatório e voto) e os elementos externos (teses recursais não acolhidas, princípios gerais de direito, entendimento de outros Tribunais estaduais, súmulas das Cortes Superiores, etc).

E não obstante os argumentos da embargantes ficou satisfatoriamente consignado no acórdão que: “
Extrai-se da inicial, que a executada, em virtude de sua atividade negocial, firmou com a exequente Contrato de Seguro na Modalidade de Ramo RCTR-C – Responsabilidade Civil Transportador Rodoviário de Carga sob apólice n. 59.654.2570.

E em razão da inadimplência das prestações dos meses de janeiro a abril de 2014, segundo narra a exequente, que as partes firmaram “Instrumento Particular de Transação e Constituição de Obrigação de Dar”.

Ocorre que o juízo da origem extinguiu a execução, diante da falta de assinatura da executada e de duas testemunhas no documento particular, conforme previsão do artigo 784, inciso III, do CPC (Id.144425310).

Inicialmente, convém ressaltar que, para que seja válida a execução de um crédito, ela deve ser fundada em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Nesses autos, o documento denominado “Instrumento Particular de Transação e Constituição de Obrigação de Dar”, objeto desta demanda executiva (Id. 144425246), trata-se de cópia apagada, de difícil leitura dos termos, em que não consta assinatura da parte devedora e duas testemunhas.

E apesar da apelante defender que a força executiva do contrato de seguro de carga, e a consequente permissão do ajuizamento desta ação, se dê pela disposição dos artigos 27 do Decreto Lei n. 73/66 e 5o do Decreto n. 61.589/67, a seguradora sequer trouxe cópia desse instrumento de contrato, tendo instruído a inicial apenas com o termo de transação, sem assinatura da devedora.

Sobre a matéria:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...) III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;”

Desse modo, por menor que seja, a incerteza retira dele sua característica típica e inviabiliza que aparelhe ação executiva, isso porque o procedimento executório é ágil no que diz respeito ao cumprimento da obrigação e prevê o pagamento imediato ou constrição de bens para satisfazer o débito.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. (...) 2. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de aferir a presença dos requisitos necessários ao título executivo extrajudicial (certeza, liquidez e exigibilidade), ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas ao processo, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, ?o documento particular, que não contenha a assinatura de duas testemunhas, não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito?
(AgInt no AREsp 1843911/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021). Incidência da Súmula 83 do STJ. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.006.817/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 30/5/2022.)

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – CONTRATO DE SEGURO – COBRANÇA VIA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE CERTEZA – LEVANTAMENTO UNILATERAL POR PARTE DO CREDOR DOS SERVIÇOS FEITOS –
AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO DEVEDOR
-
PROCESSO DE EXECUÇÃO DECLARADO NULO – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 803, INCISO I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. Recurso conhecido e provido. (1) – Se no contrato de seguro existem condições de comprovar, sem elementos outros, a certeza do contratado, pode ser cobrado através do processo de execução. (2) Entretanto, sendo necessário a apuração de fatos, a atribuição de responsabilidade, a identificação dos serviços efetivamente demonstrados em face de cláusulas contratuais, não fornecendo certeza, a garantia formal prescrita em lei, cede lugar a necessidade substancial de demonstração exata do valor cobrado, o que torna impossível o exercício do processo de execução. Por mais líquido e certo que seja o direito, ausente o requisito formal, não pode ser exercida a ação executiva. (TJ-MT - EMBDECCV: 00042803220178110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/05/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2020)

E nesse sentido, o Código de Processo Civil ainda determina que é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível (art. 803, I), sendo, portanto, acertada a decisão do juízo da origem.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e majoro a verba honorária para 15% do valor da causa.”

Dessa forma,
não ocorreu o vício apontado, e todas as questões suscitadas e também as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas. Apenas o desfecho dado à demanda foi diverso do que pretendia, situação que não autoriza ingressar por esta via.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022